Tribunal: TCU
Processo: 012.054/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 471/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 30 dias a contar desta decisão, o prazo solicitado pela Universidade Federal do Acre (Margarida de Aquino Cunha, Reitora) para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 6534/2025-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 012.054/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Euvaldo Goncalves da Silva (XXX.180.268-XX); Jair Vicente Manoel (XXX.225.348-XX); Julieta Franca de Oliveira (XXX.157.612-XX); Maria Alves de Mendonca (XXX.551.403-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Universidade Federal do Acre. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.